Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. EXTINÇÃO DOS DÉBITOS E PROTESTO ORIUNDOS DOS CONTRATOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo as apelações dos Réus sido interpostas no último dia do prazo recursal, não há falar em intempestividade.
2. A sentença que confirma a tutela de urgência produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15; portanto, a apelação interposta em face do referido julgado deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.
3. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021).
4. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois, em princípio, as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Ademais, o Autor, no caso concreto, é considerado como consumidor por equiparação (bystander), pois ele se enquadra no art. 17 do CDC.
5. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
6. A fraude praticada por terceiro, que realizou contratação de conta corrente e de cartão de crédito usando os dados pessoais do Autor, não afasta a responsabilidade dos Réus pelos danos causados ao Consumidor, pois comprovada a ocorrência de falha grave na segurança e nos procedimentos do Banco, demonstrando a inadequação do serviço prestado.
7. O prejuízo da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pelos Réus no mercado, não configurando culpa exclusiva de terceiros. Trata-se do chamado caso fortuito interno que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, deve ser por ela absorvido, por ser inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores gera dano moral, que é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
10. A respeito do pedido, esclarece a doutrina que deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação
11. No caso concreto, em que pese a omissão quanto ao pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídica nos pedidos formulados pelo Autor, posteriormente houve emenda da inicial e a alteração do nome da demanda para a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, com a alegação de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos em razão da fraude utilizada na contratação; logo, o reconhecimento da pretensão referida consubstancia decorrência lógica do pedido, podendo ser inferido com base em uma interpretação sistemática de toda a petição inicial.
12. Como consequência da declaração de inexistência de relação jurídica entre o Autor e os Réus e de inexigibilidade de débitos, ficam automaticamente extintos os débitos e protestos decorrentes dos contratos fraudados.
13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.